Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação monitória. Cobrança de despesas hospitalares. Tema 1.033 do STF. Parâmetros de ressarcimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente pedido monitório, em ação de cobrança de despesas hospitalares, em cumprimento de decisão judicial que atribuiu a responsabilidade do ente público pelos custos do tratamento de paciente internado em leito de UTI.
2. Sentença constituiu o mandado inicial em título executivo judicial, determinando que o valor da condenação respeite os parâmetros de referência fixados pela ANS para que os planos de saúde indenizem o SUS pela prestação de serviços a seus beneficiários, nos termos do precedente vinculante do STF no julgamento do RE 666.094 e, para os procedimentos sem exata correspondência na Tabela SUS, pelo importe despendido para o tratamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a sentença está de acordo com a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.033, sob a sistemática da repercussão geral.
III. Razões de decidir
4. O STF, no RE 666.094/DF (Tema 1.033), assentou que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
5. A sentença determinou que os valores a serem ressarcidos devem seguir os parâmetros de referência fixados pela ANS, incluindo procedimentos sem exata correspondência na Tabela SUS, de forma a evitar enriquecimento sem causa em favor do Distrito Federal.
6. A discrepância entre a quantia indicada pelo Distrito Federal e o valor calculado pelo hospital deve ser considerada, sendo mantida a condenação conforme os parâmetros estabelecidos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666.094; TJDFT, Acórdão 1798807, Rel. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023; TJDFT, Acórdão 1978983, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/3/2025; TJDFT, Acórdão 1920022, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/9/2024; Acórdão 1990066, 0708463-58.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.